Tribunal: TJSP
Processo: 1018176-35.2017.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração. Inocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Acórdão que apreciou todas as questões submetidas a julgamento. Mero inconformismo com o resultado obtido que revela o nítido caráter infringente. Prequestionamento. Desnecessidade. Art. 1.025, do CPC/15. Embargos rejeitados.